Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. IN DUBIO PRO REO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande relevância, todavia suas declarações devem ser seguras e harmônicas para serem aptas a embasar o decreto condenatório.
2. Constatado que as provas colhidas não permitem certeza quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que as versões apresentadas pela vítima na delegacia e em juízo são completamente contraditórias, deve ser o réu absolvido da prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.